Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-83.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DELITO PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
2. Diante do quadro probatório não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos crimes de ameaça cometida no âmbito doméstico contra a mulher, logo, não há falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção da condenação do apelante medida de rigor.
3. Não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ameaça de causar mal injusto e grave à vítima, realizada de forma clara, contundente e agressiva, foi suficiente para causar o fundado temor, tanto que a vítima decidiu registrar a ocorrência policial contra o acusado. Assim, não há falar em atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico de intimidar, quando as promessas de mal injusto e grave foram proferidas durante a discussão, já que o estado de ira, descontrole ou exaltação por parte do ofensor não descaracteriza a tipicidade do crime de ameaça.
4. Recurso conhecido e não provido.